Tribunal: STF
Processo: HC 93653
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
   DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. SÚMULA 691, STF. NÃO CONHECIMENTO DO
   HABEAS CORPUS.
1.      Obstáculo intransponível ao conhecimento do
   habeas corpus (enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
   habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em sede de
   habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a
   liminar").
2.      Decisão do STJ não é flagrantemente ilegal,
   teratológica, não cabendo a relativização da orientação contida
   na referida Súmula 691, desta Corte.
3.      O STF tem adotado
   orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da
   liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
   tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n  11.343/06), o que,
   por si só, é fundamento para o indeferimento do requerimento de
   liberdade provisória.
4.      O critério da razoabilidade deve
   nortear a aferição do prolongamento do processo penal.  Apenas o
   excesso injustificado da instrução processual se afigura
   constrangimento ilegal, hábil à concessão da ordem para fins de
   cassação do decreto prisional.
5.      Habeas corpus não conhecido.